Tribunal: TJDFT
Processo: 0738769-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem Diante do erro material, retifico a parte final do acórdão de ID 40660884, para onde se lê " para determinar a republicação do acórdão, seja substituído "para determinar novo julgamento da causa". Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308